Tribunal: STF
Processo: Rcl 77124
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental, interposto por RW Industria e Comércio de Madeiras Ltda. (eDOC 12), em face decisão pela qual neguei seguimento à reclamação (eDOC 8).



    Ante a frustração da intimação da parte agravada José Sebastião Alves (eDOC 15/16), em 12.8.2025 determinei a parte agravante que informasse, no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço completo e atualizado da referida agravada, ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de não conhecimento do recurso (eDOC 17).



    O despacho foi publicado no DJe de 13.8.2025.



    Mediante o eDOC 18, a Secretaria Judiciária desta Corte certifica que “até o dia 3 de setembro de 2025, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho de 12 de agosto de 2025.”



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 319, II, do CPC, a petição inicial indicará “os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu.” 



    A despeito de haver sido intimada para que informasse o endereço atualizado da parte agravada, ou a impossibilidade de fazê-lo, a parte agravante deixou de cumprir a diligência requerida, não emendando a inicial. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 932, III, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente